Tribunal: TJES
Processo: 0002368-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002368-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO CARLOS DE JESUS ROCHA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA EM 1/3. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 334 dias-multa, pela posse de 10 pinos de cocaína (24,3g) e valores em dinheiro, em local conhecido por tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três questões são submetidas à apreciação:

(i) se há provas suficientes para a condenação do réu;

(ii) se a conduta deveria ser desclassificada para o crime de uso pessoal de entorpecente (art. 28 da Lei nº 11.343/06);

(iii) se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) para a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é harmônico e consistente, incluindo depoimentos policiais prestados sob contraditório, autos de apreensão e laudo toxicológico, suficientes para manter a condenação.

4. A forma de acondicionamento da droga, a quantidade, o local da apreensão e a quantia em dinheiro afastam a hipótese de uso pessoal.

5. A fixação da fração de redução da pena em 1/3, com fundamento na natureza e quantidade da droga, bem como nas circunstâncias do flagrante, mostra-se adequada e fundamentada, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode se basear em provas testemunhais idôneas prestadas por policiais, desde que harmônicas com os demais elementos de prova.

A desclassificação para uso pessoal exige a presença de circunstâncias objetivas que a sustentem, o que não se verifica quando há indicativos claros de mercancia.

A fração da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pode ser fixada em patamar inferior ao máximo legal, com base na natureza e forma de acondicionamento da droga e no local do flagrante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; art. 28;

CPP, art. 386, VII.

Lei nº 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2166431/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023.

STJ, AgRg no HC 861764/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10.06.2024, DJe 20.06.2024.

STJ, REsp 2076613/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024, DJe 06.01.2025.

STJ, REsp 2162013/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024.

TJES, ApCr 0007648-30.2022.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 28.02.2024, DJES 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002368-42.2022.8.08.0024

APELANTE:
RAIMUNDO CARLOS DE JESUS ROCHA JUNIOR

APELADO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPKHO KIFFER

07

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Raimundo Carlos de Jesus Rocha Júnior contra sentença proferida às fls. 30/34 pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais de fls. 40/45, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de substâncias ilícitas, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando que a substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal. De modo alternativo, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) em seu grau máximo.

Contrarrazões ministeriais, devidamente apresentadas sob o ID nº 15746303, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 17110801.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A defesa técnica do apelante sustenta a inexistência de provas seguras quanto à autoria do delito de tráfico de drogas pelo qual foi condenado, requerendo sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que os elementos constantes dos autos seriam insuficientes para a condenação.

Entretanto, a pretensão absolutória não se sustenta diante do consistente conjunto probatório reunido nos autos.

Com efeito, a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada através do Auto de Apreensão (fl. 08), do Laudo Toxicológico (fl. 07), do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 09) e do Boletim de Ocorrência (fls. 16/18), que comprovam a apreensão de 10 (dez) pinos de plásticos contendo cocaína, totalizando 24,3 gramas da substância entorpecente, além de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) em espécie e um relógio dourado da marca CATMRL.

No tocante à autoria, os policiais militares que realizaram a abordagem, Sargento Willian Will e Cabo José Renato Rangel Nunes, confirmaram em juízo, sob o crivo do contraditório, a narrativa constante do Boletim de Ocorrência.

Embora o primeiro policial tenha mencionado não se recordar de todos os detalhes da ocorrência, reafirmou que o réu foi abordado com substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie, em local notoriamente conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Por sua vez, o segundo policial ratificou que, na ocasião da abordagem, o apelante estava na posse dos entorpecentes e dos valores em dinheiro, conduta típica de traficância. Esse relato, corroborado pelos demais elementos colhidos nos autos, é suficiente para afastar a alegação defensiva de ausência de provas da autoria.

Diante desse cenário, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, desde que prestados sob contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova, como se verifica no presente caso. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
[...]. (STJ – AgRg no AREsp: 2166431 TO 2022/0212209-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

[...]. 2.
Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação. Precedente do STJ.
3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0007648-30.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Jose Augusto Farias de Souza; Julg. 28/02/2024; DJES 06/03/2024)

Logo, diante da coerência, da firmeza e da harmonia entre os depoimentos dos agentes públicos e os elementos materiais coligidos, não há dúvida razoável quanto à autoria delitiva, razão pela qual a condenação deve ser mantida, não merecendo acolhimento o pedido absolutório.

II –
DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa sustenta que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal do apelante, requerendo a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contudo, essa pretensão igualmente não merece prosperar.

Isso porque, as circunstâncias em que se deu a apreensão são incompatíveis com o uso pessoal, tendo em vista que o réu foi flagrado em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, portando droga já fracionada em 10 unidades (pinos), dinheiro em espécie em notas trocadas, além de um relógio escondido, circunstâncias objetivamente de destinação mercantil do material apreendido.

Sobre este assunto, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, associadas ao local e à presença de elementos como dinheiro trocado, são suficientes para afastar a hipótese de consumo pessoal, ainda que o réu alegue ser usuário.

Neste contexto, importa destacar que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento da venda da substância ilícita, bastando que pratique qualquer uma das condutas típicas descritas no tipo penal, como portar, guardar, trazer consigo ou entregar a terceiros, independentemente de resultado.

Trata-se de crime de mera conduta, que dispensa demonstração de efetiva comercialização da droga para sua caracterização. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. [...].
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
[...]. (STJ - AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

In casu
, não há nenhum elemento probatório que indique que a substância apreendida, destinava-se ao consumo pessoal do apelante. Ao contrário, o conjunto das circunstâncias objetivas, como o local da apreensão (Praça da Feirinha, conhecida por intensa atividade de traficância), o acondicionamento da droga em porções individualizadas, a quantia em dinheiro encontrada em espécie e a tentativa do réu de dissociar-se da posse dos entorpecentes, formam um quadro probatório convergente e compatível com a prática do tráfico ilícito de drogas, afastando de forma categórica a alegação defensiva e tornando manifestamente incabível a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Dessa forma, mostra-se incabível o pleito de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença recorrida.

III – DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA O REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06

Por fim, o apelante requer que a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas seja aplicada em seu grau máximo de 2/3, ao fundamento de que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

O juízo
a quo
reconheceu a minorante, aplicando a fração intermediária de 1/3, com base na natureza da droga (cocaína), na forma de acondicionamento e no fato de que a prisão se deu no momento da venda, conforme registrado na sentença (fl. 33).

Essa escolha encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite expressamente a fixação da fração de redução abaixo do máximo legal quando o contexto fático revelar maior gravidade concreta da conduta. A Corte entende que a natureza, a quantidade da droga e as condições do flagrante podem justificar a redução em grau inferior, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e não haja duplicidade na valoração dos mesmos elementos em fases distintas da dosimetria (evitando-se o
bis in idem
).

Nesse sentido, destaca-se os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART . 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. [...]. 4.
A jurisprudência do STJ admite a modulação da fração de redução com base na quantidade e na natureza das drogas, desde que esses elementos sejam sopesados exclusivamente na terceira fase da dosimetria, sem gerar bis in idem.
5. [...]. (STJ – REsp: 2076613 SP 2023/0193163-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto visando a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, em condenação por tráfico de drogas.
No caso concreto, o privilégio foi reconhecido, mas a fração de redução aplicada foi de 1/3, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (3g de cocaína e 730g, de maconha, fracionadas em 07 (sete) petecas de "oxi" e 2 (dois) tabletes, respectivamente
). [...].
O juiz tem discricionariedade para aplicar a fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme as peculiaridades do caso concreto, não sendo obrigado a aplicar a fração máxima.
4.[...]. (STJ – REsp: 2162013 PA 2024/0291052-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024).

No presente caso, o réu foi flagrado com 10 pinos contendo cocaína (24,3g), acondicionados de forma típica para o comércio, em local notoriamente utilizado para tráfico, e no exato momento da prática delitiva. Esses dados demonstram que, embora o réu seja tecnicamente primário, sua conduta não se insere no perfil do traficante ocasional ou eventual.

A fração de 1/3, portanto, mostra-se adequada, proporcional e individualizada, em consonância com os princípios constitucionais da dosimetria penal. A decisão também está em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que exige consideração da natureza e quantidade da substância para fins de dosimetria da pena.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou vício na fixação da fração, motivo pelo qual deve ser mantida a redução reconhecida na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator para

negar provimento ao Recurso.

É como voto.